Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RATEIO. FRUTOS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE PERTENCEU AOS EX-CONSORTES. DIVÓRCIO. ALTERAÇÃO DE SENTENÇA QUE DETERMINOU A PARTILHA DE QUOTAS. HAVERES. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO. PROCESSO AINDA PENDENTE DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A juntada, no processo principal, das declarações de imposto de renda determinada pelo d. Juízo de origem gera perda do objeto do Agravo de Instrumento quanto à insurgência dessa matéria, prosseguindo, contudo, o recurso quanto aos temas restantes.
2. A partilha dos frutos auferidos pela atividade da sociedade não se confunde com a divisão de quotas ou haveres da empresa, uma vez que relativa aos lucros que não foram repartidos entre as partes. Além desse aspecto, ainda se encontra pendente de julgamento a discussão sobre o que constituiria o patrimônio comum do ex-casal, discutida no bojo da Ação de Divórcio.
3. Incabível a condenação nas penas por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.